Tribunal: TJBA
Processo: 8003135-60.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003135-60.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JALANE SOARES BRITO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: BEATRIZ SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.075/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA COM O PARADIGMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Município de Valença contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1.075/STJ, que reconhece o direito do servidor à progressão funcional mesmo quando superados os limites da LRF.

2.O agravante sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente o Tema 1.075/STJ, pois o Recurso Especial buscava discutir a nulidade das progressões funcionais anteriores — alegadamente inconstitucionais — e não o direito à progressão em si.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reverter decisão que negou seguimento a Recurso Especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1.075/STJ, e se haveria distinção fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma fixado pela Corte Superior.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão recorrido está em harmonia com o
Tema 1.075/STJ
, segundo o qual é
ilegal negar progressão funcional
a servidor que cumpre os requisitos legais, ainda que superados os limites da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000)
.

5.A progressão funcional é ato
vinculado
, não se confundindo com concessão discricionária de vantagem.

6.A alegação de inconstitucionalidade de lei municipal é
insuscetível de exame em recurso especial
, por envolver legislação local.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público que preenche os requisitos legais, mesmo quando superados os limites de despesa com pessoal da LRF. 2. O agravo interno não se presta à rediscussão de decisão em conformidade com tese repetitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030; LC nº 101/2000, art.22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.075 (REsp 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível de n.º 8003135-60.2022.8.05.0271, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE VALENÇA e, como Agravada
BEATRIZ SANTOS NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente)

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator